Tribunal: TRF3
Processo: 5025712-18.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
272/366)

5025712-18.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

2. Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

3. No caso dos autos, há f

Inteiro teor:
272/366)

5025712-18.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

2. Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

3. No caso dos autos, há fumus boni iuris. Embora a inexigibilidade da dívida contratual ao argumento da existência de fraude no ato de celebração do contrato seja o objeto dos embargos à execução no 5000217-10.2016.4.03.6100, recebidos no efeito suspensivo, a ação originária tem por objeto a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da mesma relação contratual que deu azo à execução e, posteriormente, aos embargos.

4. Tratando-se da mesma relação jurídica contratual, o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos originários guarda pertinência, porquanto o recebimento dos embargos no efeito suspensivo não impede, automaticamente, a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, daí decorrendo também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

5. Os demais pedidos deduzidos (determinação de encerramento do contrato fraudulento, bem como de eventuais contas correntes e outros contratos advindos da fraude cometida) guardam estreita relação com o reconhecimento da fraude, o que, além de já estar sendo discutido nos embargos opostos, ainda configuraria provimento satisfativo, vedado em sede de tutela de urgência.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025712-18.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: RICARDO CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MEIRE ELAINE XAVIER DA COSTA - SP197465

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025712-18.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: RICARDO CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MEIRE ELAINE XAVIER DA COSTA - SP197465

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Ricardo Carlos da Silva contra a decisão que, nos autos de ação ordinária, indeferiu a tutela de urgência requerida para impedimento da inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, a possibilidade de concessão da tutela de urgência para o encerramento da conta bancária e da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Deferida em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 95273926).

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta (ID 104243238).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025712-18.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: RICARDO CARLOS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MEIRE ELAINE XAVIER DA COSTA - SP197465

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Pretende o agravante a reforma da r. decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para impedimento da inclusão do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

No caso dos autos, há fumus boni iuris. Embora a inexigibilidade da dívida contratual ao argumento da existência de fraude no ato de celebração do contrato seja o objeto dos embargos à execução no 5000217-10.2016.4.03.6100, recebidos no efeito suspensivo, a ação originária tem por objeto a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da mesma relação contratual que deu azo à execução e, posteriormente, aos embargos.

Tratando-se da mesma relação jurídica contratual, o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos originários guarda pertinência, porquanto o recebimento dos embargos no efeito suspensivo não impede, automaticamente, a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, daí decorrendo também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Contudo, os demais pedidos deduzidos (determinação de encerramento do contrato fraudulento, bem como de eventuais contas correntes e outros contratos advindos da fraude cometida) guardam estreita relação com o reconhecimento da fraude, o que, além de já estar sendo discutido nos embargos opostos, ainda configuraria provimento satisfativo, vedado em sede de tutela de urgência.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a liminar concedida e determinar à ré o impedimento da inclusão do nome do autor/agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no que respeita ao débito objeto da ação originária.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANOS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O deferimento da tutela provisória de urgência tem como requisitos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de um lado, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, de outro, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, advindos da não concessão da medida. Ademais, o deferimento da tutela de urgência não pode implicar a irreversibilidade do provimento antecipado, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

2. Esses requisitos, assim postos, implicam a existência de prova pré-constituída da veracidade do quanto arguido pela parte requerente, na medida em que a antecipação do provimento postulado, nas tutelas de urgência, provoca a postergação do contraditório.

3. No caso dos autos, há fumus boni iuris. Embora a inexigibilidade da dívida contratual ao argumento da existência de fraude no ato de celebração do contrato seja o objeto dos embargos à execução no 5000217-10.2016.4.03.6100, recebidos no efeito suspensivo, a ação originária tem por objeto a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da mesma relação contratual que deu azo à execução e, posteriormente, aos embargos.

4. Tratando-se da mesma relação jurídica contratual, o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos originários guarda pertinência, porquanto o recebimento dos embargos no efeito suspensivo não impede, automaticamente, a inscrição do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, daí decorrendo também o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

5. Os demais pedidos deduzidos (determinação de encerramento do contrato fraudulento, bem como de eventuais contas correntes e outros contratos advindos da fraude cometida) guardam estreita relação com o reconhecimento da fraude, o que, além de já estar sendo discutido nos embargos opostos, ainda configuraria provimento satisfativo, vedado em sede de tutela de urgência.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para confirmar a liminar concedida e determinar à ré o impedimento da inclusão do nome do autor/agravante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, no que respeita ao débito objeto da ação originária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.